Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-46.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000706-46.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), V V SIMAO COMERCIO DE FRUTAS - CNPJ: 26.814.857/0001-39 (AGRAVADO), MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES - CPF: 004.087.400-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1076 DO STJ – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INAPLICABILIDADE – VALOR ELEVADO DA CAUSA –
TEMA 1255 DO STF – NÃO SOBRESTAMENTO DO FEITO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A aplicação do Tema 1076 do STF restringe-se às situações em que o valor da causa ou o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, o que não se aplica ao caso em questão, onde o valor da causa é elevado. Sendo assim, é obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

2.
O sobrestamento do feito em razão da existência do Tema 1255 do STF não é automático, sendo uma decisão discricionária do relator do recurso extraordinário. Não há determinação de sobrestamento nacional dos processos relacionados ao tema, não sendo essa uma consequência automática e necessária.

3
. Embargos
de Declaração
rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
elo Estado de Mato Grosso

contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
a
gravo de
i
nstrumento nº 1
000706-46.2024.8.11.0000
, conforme ementa a seguir transcrita (Id. 2
15199667
):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10%, ART. 85, § CAPUT E § 2º, DO CPC— HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA — IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFITIFICADA DE OFÍCIO — PARA MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 8% (OITO POR CENTO) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076, firmou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa, ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.”
2. Portanto, não há que se falar na fixação dos honorários de sucumbência com base no § 8º do art. 85 do CPC. Impõe-se arbitrar a verba honorária nos termos do § 2º e do inciso II do § 3º do art. 85 do CPC, conforme corretamente decidido pelo juízo a quo.
3. Com base nos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, e considerando as particularidades do caso, a decisão deve ser reformada exclusivamente para a diminuição do percentual, nos termos do inciso II do § 3º do art. 85 do CPC, fixando os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão retificada de ofício.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que o acórdão apresenta omissão quanto à aplicação do Tema 1076 do STJ, sustentando que a fixação dos honorários deve ser feita com base na equidade, conforme previsto no art. 85, § 8º do CPC, devido ao elevado valor da causa e à baixa complexidade da questão, pretendendo, também,
prequestionar
a matéria. Ao final, requer a correção da fixação dos honorários por equidade ou, subsidiariamente, que a fixação dos honorários ocorra de forma escalonada conforme previsto no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC, ou a redução pela metade com base no art. 90, § 4º do CPC, ou o sobrestamento do feito nos termos do Tema 1255 do STF (Id. 223742161).

Apresentadas as contrarrazões, o embargado pugna pelo desprovimento do recurso, para manter inalterado o acórdão embargado (Id. 224906656).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
a
gravo de
i
nstrumento e, de ofício, retificou a decisão apenas no tocante aos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso II, do CPC.

Os embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Com efeito, os embargos de declaração
têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

Na hipótese dos autos, não se vislumbra a
ocorrência
de nenhum vicio.

O embargante alega que esta Colenda Turma incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1076 do STJ, sustentando que o caso deveria aplicar a fixação dos honorários com base na equidade, conforme previsto no art. 85, § 8º do CPC, devido ao elevado valor da causa e à baixa complexidade da questão. Além disso, apresenta outras insurgências visando a minoração da verba honorária.

O acórdão é claro ao estabelecer que o Tema 1.076 do STF, que trata das hipóteses em que a fixação dos honorários pode ocorrer de forma equitativa, somente é cabível quando, havendo ou não condenação, o valor da causa ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório (muito baixo).

Nesse contexto, cabe citar novamente as teses firmadas no referido paradigma:

“I)
A
fi
xação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP -- Relator Min. Og Fernandes - Tema 1.076)”
(destaquei)

Na hipótese dos autos,
não há que se falar na fixação dos honorários de sucumbência com base no § 8º do art. 85 do CPC, uma vez que o valor da causa foi claramente estabelecido em R$ 1.232.354,15, configurando alto valor de condenação. Portanto, o arbitramento deve ocorrer conforme o § 2º e o inciso II do § 3º do art. 85 do CPC.

A
lém dis
s
o
, f
oram consideradas as especificidades do presente caso, incluindo a complexidade da matéria e o critério de escalonamento,
visto que já houve ponderação sobre o mínimo legal, previsto no inciso II do § 3º do art. 85 do CPC.

De igual modo
, não é cabível a aplicação do art. 90, § 4º do CPC, uma vez que não houve manifestação do embargante quanto à exceção de
pré
-executividade apresentada, portanto, não houve reconhecimento acerca do pedido. Tampouco houve a alteração da respectiva CDA antes que fosse prolatada a sentença parcial, a qual até agora sequer foi juntada aos autos de origem
.

Quanto às insurgências relacionadas ao sobrestamento do feito em razão da existência do Tema 1.255 do STF, verifica-se que não há qualquer determinação de sobrestamento nacional dos processos relacionados ao respectivo tema, não sendo uma consequência automática e necessária, pois essa decisão é discricionária ao relator do recurso extraordinário.

Afinal,
a
mera existência de um tema afetado à repercussão geral no STF não tem o condão de suspender todas as demandas individuais que tratem da aplicação da lei ou do ato normativo questionado.

No
mais
,
o acórdão apreciou as principais questões submetidas a julgamento, ainda que eventualmente não tenha feito referência expressa a específico dispositivo legal.
Portanto
, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no col. Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, min. Felix Fischer, DJ 8/5/2006).

Posto isso, conclui-se que aquilo que a parte embargante considera como omissão é, na realidade, irresignação, evidenciando que sua pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ante o exposto,

REJEITO
os embargos de declaração
opostos
,
mantendo inalterado
a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024